Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, CAPUT, E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública. Trata-se de crimes de roubo e roubo tentado, onde, em tese, o acusado mediante violência e grave ameaça, com emprego de um simulacro de arma de fogo, em plena luz do dia, subtraiu o celular de uma vítima, que estava numa parada de ônibus, evadindo-se do local. Ainda nas proximidades, tentou subtrair o telefone de outro ofendido, ocasião que foi contido pela própria vítima e populares, sendo preso em flagrante. Ademais, o acusado ostenta condenações anteriores por crimes de latrocínio consumado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo. As circunstâncias e a reiteração evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.

O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos.

Ainda que já tenha transcorrido o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria, verifica-se ser cabível, na espécie, a aplicação do princípio da razoabilidade, ainda mais no período atípico em que vivemos, causado pela pandemia da Covid-19, que, configurando força maior, retardou a designação das audiências presenciais de instrução, em atendimento às recomendações das autoridades sanitárias. Ademais, a audiência está designada para data próxima.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.